Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707197-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: GERSON DA ABADIA E SILVA, ZILMA SOLANGE CAVALCANTE, DZ - TRANSPORTE &amp; TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021 17:05:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator